Tribunal: TJSP
Processo: 1015615-33.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1015615-33.2022.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que
é interessado ROGELIO ANTONIO DA SILVA e Embargante CARLOS
ALBERTO BARRETO BALDASSARI, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E JAYME WALMER DE FREITAS.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1015615-33.2022.8.26.0037/50000 -Voto no 22.163 EV
2
E . D . n o 1 0 1 5 6 1 5 - 3 3 . 2 0 2 2 . 8 . 2 6 . 0 0 3 7 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e :
C a r l o s
A l b e r t o
B a r r e t o
B a l d a s s a r i
I n t e r e s s a d o : R o g é l i o A n t ô n i o d a S i l v a
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a d e D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 22.163
Embargos de declaração. Ausente pedido expresso de
fixação de honorários advocatícios anteriormente.
Inexistência de omissão no v. Acórdão. Embargos
rejeitados.
1) CARLOS ALBERTO BARRETO BALDASSARI
opõe estes embargos de declaração contra o v. Acórdão de fls. 165/170
dos autos principais, pelo qual esta C. 1a Câmara Criminal negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Rogélio Antônio
da Silva, que visava o recebimento da Queixa-Crime ajuizada.
Alega, em resumo, que o v. Acórdão foi omisso em
relação à fixação de honorários sucumbenciais.
É o relatório.
2) Rejeito os embargos de declaração.
Em que pese a aplicação do princípio da
sucumbência às ações penais privadas, neste caso específico não houve
estipulação do valor da causa (fls. 01/16), o MM. Juiz a quo não fixou
honorários em 1o Grau (fls. 70/72) e não houve insurgência do
embargante no momento oportuno, sequer formulando pedido expresso de
fixação de honorários nas contrarrazões (fls. 119/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1015615-33.2022.8.26.0037/50000 -Voto no 22.163 EV
3
Desta forma, não houve omissão no texto do v.
Acórdão.
O art. 85, § 11, do CPC, aplicado supletivamente ao
processo penal, prevê que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, em regra, pela Lei, a fixação de
honorários recursais pressupõe uma condenação de 1o Grau ao
pagamento de honorários advocatícios.
Neste sentido:
“(...) esta Corte orienta-se no sentido de que 'os honorários
recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada
na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais' (AREsp
1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
3/4/2017)” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1953597/SC, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a T., j. 21/03/2022, V.U.).
Por outro lado, em razão da omissão da r. sentença,
haveria possibilidade excepcional de fixação de honorários sucumbenciais
diretamente nesta Instância se houvesse pedido expresso anterior, bem
como algum dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como valor
da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.
Neste caso, ausentes tais elementos, a fixação
equitativa de honorários diretamente por este E. Tribunal constituiria
indevida supressão de Instância, devendo, portanto, o tema ser discutido
em ação autônoma após o trânsito em julgado, a rigor do art. 85, § 18, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1015615-33.2022.8.26.0037/50000 -Voto no 22.163 EV
4
3) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator